Tribunal: STF
Processo: AI 798107
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO 
   INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À 
   CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO 
   IMPROVIDO.

- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto 
   constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para 
   viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.